Tribunal: TJES
Processo: 0004602-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004602-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ES e outros

APELADO: ANTONIO ROBERTO NEVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO EMBARGADO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2019. INTERPRETAÇÃO DOS ITENS 8.9.6 E 10.5 DA DIRETRIZ Nº 001/2019 DA PMES. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO
.
ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da interpretação dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 da PMES e da excepcional aplicação da teoria do fato consumado não pode ser reaberto nesta via, principalmente por ter sido expressamente examinada a questão à luz do princípio da legalidade e considerando a natureza precária das tutelas provisórias (art. 303 do CPC/2015).

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Estado do Espírito SAnto

contra
v. acórdão (
ID
6102318
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos d
o

mandado de segurança impetrado por
Antônio Roberto Neves
em face de ato dito coator praticado pel
o

Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo
,
concedeu a segurança pleiteada,
confirmando a liminar a seu tempo deferida,
a fim de
declarar
a nulidade do ato que desligou o impetrante do processo seletivo referente ao Curso de Habilitação de Sargentos 2019
.

Nas razões recursais, alega o ente estatal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
ao estabelecer que a expressão “ordem judicial”, contida nos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019, seja interpretada como ordem judicial definitiva, o acórdão embargado nega vigência ao art. 303 do CPC/2015, que regula a tutela antecipada;
ii)
o Estado não pode se recusar a cumprir a ordem judicial concedida liminarmente, de forma que a PMES terá, necessariamente, que incluir imediatamente o candidato favorecido pela ordem judicial na lista daqueles que ocuparão vaga no Curso de Habilitação de Sargentos;
iii)
a interpretação dada pelo acórdão embargado desconsidera todo o contexto fático narrado na apelação;
iv)
ao considerar como "fato consumado" o término do curso pelo embargado, o acórdão embargado coloca todo o tempo despendido no processo judicial contra a Administração Pública Militar;
v)
referida interpretação torna letra morta os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019, já que sempre que houver a concessão de medida liminar para que o candidato excluído permaneça matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos, ela será confirmada em razão da tese do fato consumado, já que o Curso muito provavelmente terminará antes de ser proferida a Sentença no processo.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente estatal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta a exegese dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 da PMES à luz do princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88, e arts. 16 e 21 da LCE nº 911/2019),
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O Estado embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utilizam a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que,
além de
reproduz
ir
as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
,
inova nestes aclaratórios ao apresentar novas proposições, o que é inadmissível nesta via eleita
.

A matéria objeto de exame no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir se foi ilegal o ato da autoridade coatora – Comandante Geral da PMES – que excluiu o apelado embargado do Curso de Habilitação de Sargentos 2019 com base nos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019, em razão de decisão judicial precária proferida noutro
mandamus
que determinou a matrícula de outra candidata, mais bem classificada, no processo seletivo em questão.

O voto condutor do acórdão embargado foi extremamente detalhista ao explicitar os motivos pelos quais se chegou a conclusão daquela interpretação das normas regulamentares insculpidas nos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 da PMES para evitar a imediata exclusão do embargado, não havendo omissão a respeito de nenhum argumento exposto nas razões do apelo que possibilite a reabertura da discussão desta matéria em embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, até porque não se negou vigência ao art. 303 do CPC/2015 com a exegese adotada a respeito da natureza precária das tutelas provisórias.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trechos daquele voto que tratou da interpretação das citadas normas, inclusive à luz da teoria do fato consumado, vejamos:

“Enquanto o
item 8.
9.6
da Diretriz nº
001
/20
19
dispõe que
“
o
s militares eventualmente matriculados por forca de ordem judicial
també
m
ocuparão vaga
, salvo ordem expressa da autoridade judicante
”
, o
item 10.5 do mesmo regulamento
prescreve que
“
c
aso a ordem judicial de matr
í
cula ocorra apos a publica
çã
o do resultado final do processo seletivo,
o militar j
á
matriculado e que obteve pior colocação
no critério do sele
çã
o pleiteado pelo impetrante da ordem judicial,
será desligado do curso para ceder a vaga
, salvo expressa disposi
çã
o em contrário da autoridade judicante
”
.

De acordo com esta regra, caso algum Cabo da PMES que foi inabilitado do CHS 2019 no critério merecimento intelecto profissional obtenha decisão judicial favorável determinando a habilitação e matrícula no certame, sem nenhuma ressalva do juízo,
ainda que em caráter precário
, resultará na necessidade de o Comandante Geral da PMES excluir o Cabo da PMES menos bem classificado no mesmo critério até número suficiente para cumprimento da ordem judicial, situação esta que ocorreu em relação ao apelado, que foi desligado do CHS 2019 após outra candidata obter decisão judicial favorável ao seu retorno ao processo seletivo.

O escopo destas normas regulamentares é preservar a estabilidade do número de vagas da seleção, a fim de que somente sejam promovidos para graduação hierarquicamente superior militares em número já apurado e definido durante o certame, conforme disposto nos arts. 14, §§ 1º e 2º, inciso I, 22, 23, 34, 35 e 36, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
2
, e no item 6.3 da Diretriz nº 001/2019
3
, de forma que o ingresso de um militar por ordem judicial não acarrete desorganização nos quadros da Corporação e nem prejudique o quantitativo de policiais realizando patrulhamento ostensivo e, também, os futuros processos seletivos de promoção na carreira.

Em outras palavras, a interpretação lógico sistemática da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 permite concluir que o número de vagas do Curso de Habilitação de Sargentos será aquele apurado na data da publicação da Diretriz de Instrução, acrescido daquelas surgidas durante o processo seletivo, até a publicação do seu resultado final (do processo seletivo), não havendo possibilidade de habilitação e matrícula de Cabos da PMES que extrapolem tal quantitativo, sob pena de prejudicar a organização do certame, o policiamento ostensivo com a retirada de policiais em excesso das ruas para frequentas as aulas e, consequentemente, negar vigência aos dispositivos legais.

Assim, não há incompatibilidade entre os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, na medida em que as citadas normas regulamentares objetivam somente preservar o número de vagas apurado e definido pela Administração Castrense, com base justamente na referida legislação, assegurando ao candidato que obteve uma ordem judicial o direito de vaga para prosseguir no Curso de Habilitação de Sargentos, ocupando a classificação que detinha antes de ter sido excluído ou desclassificado e, consequentemente, vindo a desligar candidato que esteja menos bem classificado, para manter o número de Cabos da PMES que podem ser habilitados e matriculados naquele certame, o que encontra arrimo no princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

Ao contrário do asseverado pelo apelado, os arts. 16 e 21 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 não estabelecem as hipóteses exclusivas de desligamento do Cabo da PMES do Curso de Habilitação de Sargentos, mas somente prevêm as situações que, uma vez ocorridas, importarão na exclusão do aluno do Curso, tais como a reforma, incapacidade para o serviço, entre outros. Por outro lado, os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 apenas visam efetivar os dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 que impõem a obrigatoriedade de a Administração Castrense promover para a graduação de 3º Sargento exclusivamente Cabos da PMES no quantitativo previamente apurado e definido, de forma que o ingresso de um candidato por força de ordem judicial, sem ressalvas, acarreta naturalmente o desligamento do candidato matriculado pelo mesmo critério pior classificado.

Ocorre que, a despeito do princípio da legalidade ter sido observado, não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada por meio de decisões judiciais
precárias
em detrimento de militares que se encontram habilitados e matriculados no Curso de Formação sem qualquer restrição ou amparo judicial.
Somente decisões judiciais definitivas, isto é, transitadas em julgado
, que reconheçam a existência de inabilitação arbitrária do militar do Curso de Formação, possuem o condão de atribuir determinada vaga do certame aquele militar preterido indevidamente e, consequentemente, resultar na exclusão de outro militar que apenas estava habilitado no curso por uma conduta ilegal da Administração Castrense, a fim de preservar o quantitativo de vagas que foi disponibilizada, conforme itens 8.9.2, 8.9.3 e 10.2 da Diretriz nº 001/2019
4
, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicial.

Ainda que a hipótese aqui noticiada se trate de processo de promoção na carreira militar, perfeitamente possível efetuar a analogia com o concurso público, matéria na qual o Superior Tribunal de Justiça possui orientação sedimentada no sentido que o candidato
sub judice
possui o direito de participar das demais etapas do certame e ao final da seleção, caso aprovado em todas as fases, terá direito apenas à reserva da vaga de acordo com sua ordem de classificação, que somente será ocupada efetivamente com o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheça o seu direito. A título exemplificativo:
“A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.”
(AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016, STJ).

Tendo como norte a mesma premissa utilizada para o concurso público, não há como legitimar a conduta da Administração Castrense que exclua militar habilitado e matriculado em Curso de Habilitação apenas por ter outro militar obtido decisão judicial
precária
lhe conferindo o direito de também ser habilitado e matriculado no certame, pois a qualquer momento este militar
sub judice
pode ser desligado do curso pela revogação da ordem judicial que assegurava sua participação.

Em que pese os itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 não especifiquem o grau de cognição – se sumário ou exauriente – da mencionada “ordem judicial”,
não se afigura razoável que uma decisão de natureza provisória, baseada em cognição meramente sumária, possa justificar o desligamento de um
militar habilitado e matriculado no CHS
2019
, colocando fim ao seu projeto de ascensão profissional
, uma vez que a
decisão lastreada em cognição superficial é provisória e, como tal, pode ser revogada a qualquer momento, daí por que não me parece razoável que ela tenha o condão de interferir decisivamente na vida profissional
do impetrante/
apelado
.

A exegese mais razoável que extraio dos 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 é aquela na qual apenas decisões judiciais meritórias transitadas em julgado reconhecendo o direito de Cabos da PMES se habilitarem e matricularem no CHS 2019 possuem o condão de excluir do referido curso os militares menos bem classificados pelo mesmo critério de seleção, no escopo de preservar a estabilização do quantitativo de vagas disponibilizadas pela Administração Castrense de acordo com o claro daquela graduação.

Por sua vez, o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza provisória, naquele mesmo sentido, não devem resultar na imediata exclusão do CHS 2019 dos Cabos da PMES que estavam habilitados e matriculados sem qualquer tipo de desembaraço, devendo estes apenas serem reclassificados a partir da reserva de vaga que deve ser feita em favor do militar
sub judice
, permanecendo todos os afetados que passaram a figurar fora do número de vagas disponibilizadas aguardando o desfecho definitivo da demanda judicial que assegurou a participação daquele militar
sub judice
, salvo expressa manifestação da autoridade judicial em sentido contrário.

Em hipóteses extremamente semelhantes, envolvendo a interpretação de normas regulamentares de outros Cursos de Habilitação de Sargentos da PMES, este egrégio Tribunal de Justiça assim concluiu, inclusive esta Relatora, vejamos:

(...).

Vale registrar, também, que, ainda que fosse admitida a legalidade e constitucionalidade do ato coator, utilizando-se da interpretação que a exclusão do Cabo da PMES matriculado no CHS 2019 poderia ser consequência do cumprimento de ordem judicial de qualquer natureza, não haveria como, neste momento, reformar a sentença objurgada que determinou a reinclusão do apelado no mencionado processo seletivo, tendo em vista a excepcional possibilidade de aplicação da teoria do fato consumado.

De acordo com a teoria do fato consumado – derivada do princípio da proteção da confiança – as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Trata-se de aplicação em situações especialíssimas, para preservar situação decorrente de decisão judicial, embora irregular e ilegal, porque consolidada no tempo e cuja reversão implicaria em manifesto prejuízo ao interesse público e ao particular.

No caso, a restauração da eventual legalidade ocasionaria mais prejuízo ao interesse público e danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio da tutela provisória deferida nestes autos, uma vez que referida ordem judicial possibilitou que o apelado concluísse o Curso de Habilitação e fosse promovido à graduação de 3º Sargento da PMES há alguns anos, ocasião em que passou a desempenhar suas novas atribuições na Corporação Militar. A denegação da segurança postulada implicaria na invalidação da sua promoção e, por consectário, retornaria à graduação de Cabo da PMES, em que pese já tenha preenchido todos os requisitos legais e adquirido o conhecimento necessário para exercer função superior na hierarquia militar, tendo sido excluído do CHS 2019 exclusivamente em virtude de outro candidato ter conseguido uma ordem judicial para retornar ao processo seletivo.

Além de o apelado já desfrutar de todas as condições legais para ser promovido à graduação de 3º Sargento da PMES, a eventual denegação da segurança pleiteada acarretaria numa desorganização administrativa para o Estado apelante, que já conta com o recorrido no exercício desta função há vários anos, o que seria suficiente para permitir a aplicação excepcional da teoria do fato consumado, caso houvesse o reconhecimento da legalidade do ato coator indicado neste
mandamus
.

É importante enfatizar que o Tema Repercussão Geral nº 476 do Supremo Tribunal Federal
5
não se amoldaria ao caso, pois não se refere à aplicação da teoria dos fatos consumados para garantir a presença de candidato não aprovado em concurso público na Administração Pública, mas, na verdade, permitir que o militar que cumpriu todos os requisitos legais para a promoção de 3º Sargento da PMES e apenas foi desligado do CHS 2019 para que outro militar fosse reincluído por força de decisão judicial precária, tenha a sua promoção na carreira preservada, mesmo se fosse o caso de denegar a segurança postulada.

Ao analisar situações extremamente semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado pela utilização excepcional da teoria do fato consumado, vejamos: (...).”

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo ente estatal embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, tendo em vista que se valeu da interpretação que tem sido adotada por esta Corte de Justiça acerca dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001/2019 da PMES e da excepcional aplicação da teoria do fato consumado por já ter sido o embargado promovido para graduação hierarquicamente superior na carreira militar, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que concedeu a segurança postulada pelo embargado foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio ente estatal embargante naquelas razões recursais.

O Estado embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando: (...); II - no CBMES houver um claro mínimo de 10 (dez) vagas na graduação de 3º Sargento, computadas até a data prevista do início do curso. § 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos. § 2º O quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS, observado o seguinte: I - constará em Diretriz das respectivas Corporações o detalhamento do processo seletivo para o CHS, a qual deverá ser publicada nos boletins, até 10 (dez) dias após o encerramento das alterações previsto no § 1º deste artigo.

Art. 22. O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Art. 23. O Setor de Recursos Humanos de cada uma das Corporações comunicará a cada comissão de promoção o surgimento de vagas no quadro de organização da respectiva Corporação.

Art. 34. Tem direito à promoção pelo critério de merecimento, conforme definido nesta Lei Complementar, existindo vaga, o militar estadual que possua o maior número de pontos dentre os que integram o quadro de acesso por merecimento.

Art. 35. Tem direito à promoção pelo critério de antiguidade, conforme definido nesta Lei Complementar, existindo vaga, o militar estadual mais antigo dentre os que integram o quadro de acesso por antiguidade.

Art. 36. As promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições: (...).

3
6.3. Aos claros de 30 Sgt QPMP-C, QPMP-S e QPMP-M existentes em 30.04.2019, acrescentar-se-ão, nas respectivas qualificacOes, as vagas surgidas ate a data da publicação do resultado final do processo seletivo para o CHS/2019, conforme art. 14, § 21da LC n° 911/2019.

4
8.9.2. Após a conclusão das etapas citadas anteriormente, será realizado o cômputo final de vagas para o processo seletivo, nos termos do art. 14, § 2º da LC n° 911/2019.

8.9.3. O Resultado Final do Processo de Seletivo conterá a relação dos candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas nas respectivas qualificações, nos critérios de antiguidade e Intelecto-Profissional.

10.2. A matrícula no CHS/2021-2022 dos candidatos aprovados obedecerá: o limite legal de vagas; o número de vagas existentes em cada qualificação policial, verificadas na data da publicação do resultado final do processo seletivo; a ordem decrescente de classificação dentro dos critérios de antiguidade e intelecto-profissional.

5
Tema Repercussão Geral nº 476 do STF – Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.